Tribunal: TJPA
Processo: 0872678-56.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872678-56.2018.8.14.0301

APELANTE: SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO, JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP

APELADO: MARIA ALADIA VIEIRA DOS REIS VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais, na qual reconhecida a retenção indevida de crédito trabalhista levantado judicialmente, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais fixados em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão monocrática proferida pela Relatora violou o princípio da colegialidade, o juiz natural e o devido processo legal; (ii) saber se o agravo interno atende ao requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do Código de Processo Civil autoriza o relator a decidir monocraticamente recursos manifestamente improcedentes ou em confronto com entendimento consolidado, técnica processual que não afronta o princípio da colegialidade, haja vista a possibilidade de submissão da decisão ao órgão colegiado por meio de agravo interno.

4. A colegialidade não constitui impedimento absoluto à atuação singular do relator, sendo compatível com o modelo recursal vigente, desde que assegurada a revisão interna, o que preserva o contraditório e a ampla defesa.

5. O agravo interno deve observar o princípio da dialeticidade, impondo-se ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos determinantes da decisão agravada.

6. No caso concreto, o recorrente limitou-se a alegar genericamente nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa à colegialidade, sem enfrentar os fundamentos substanciais adotados no decisum, notadamente aqueles relativos à ausência de comprovação do repasse dos valores levantados judicialmente, à distribuição do ônus da prova e à configuração dos danos morais.

7. A ausência de impugnação específica inviabiliza a delimitação do objeto devolvido ao colegiado, configurando violação ao princípio da dialeticidade e obstando o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno
não

conhecido
.

Tese de julgamento:

“A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, desde que assegurada a possibilidade de revisão pelo órgão colegiado mediante agravo interno.”

“O agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos determinantes da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932 e 1.021; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ, Súmula 568; AgInt no REsp 1408224/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2019; AgInt no REsp 1887023/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

não conhecer do recurso, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S – EPP
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatora de ID 32087165, por meio da qual foi conhecido e negado provimento à apelação anteriormente manejada, mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA ALÁDIA VIEIRA DOS REIS VIANA
.

Conforme assentado na decisão agravada, restou reconhecido que o escritório ora agravante efetuou o levantamento judicial de crédito trabalhista pertencente à autora, no valor líquido de R$ 7.798,37, sem que houvesse comprovação documental de repasse à titular do direito, circunstância que ensejou a condenação solidária ao pagamento de danos materiais e morais, estes fixados em R$ 10.000,00.

No agravo interno, o recorrente sustenta (ID

33350761), em síntese, que a relatora não estaria autorizada a proferir julgamento de mérito por decisão monocrática no caso concreto, alegando violação ao princípio da colegialidade, ao juiz natural e ao devido processo legal, e requerendo a reforma do decisum ou sua submissão ao órgão colegiado

Em contrarrazões apresentadas no ID 33889874, a agravada, defende, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, bem como, no mérito, a inexistência de qualquer nulidade, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos formais de admissibilidade extrínseca, passa-se à análise das questões suscitadas.

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade, ao juiz natural e ao devido processo legal.

Não assiste razão ao agravante.

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, confere ao relator competência para decidir monocraticamente determinadas matérias, inclusive para negar provimento a recurso que se revele manifestamente improcedente ou em confronto com entendimento consolidado.

Tal previsão normativa insere-se em técnica processual voltada à racionalização do julgamento dos recursos, sem suprimir o controle colegiado, porquanto o próprio ordenamento assegura à parte a possibilidade de interpor agravo interno, submetendo a decisão singular ao crivo do órgão fracionário.

Nessa perspectiva, a colegialidade não constitui obstáculo absoluto à atuação unipessoal do relator, mas princípio que se harmoniza com o modelo recursal adotado, desde que garantido o mecanismo de revisão interna. O sistema processual vigente preserva o contraditório e a ampla defesa, na medida em que faculta à parte insurgente provocar a reapreciação colegiada, como efetivamente ocorreu.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE . MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo interno interposto por FRANCISCA REJANE TAVARES contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de inadimplemento contratual ensejador de reparação por danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste, tão somente, em saber se a decisão monocrática proferida pelo relatoria antecessora violou o princípio da colegialidade, à luz do art . 932, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cediço que é legítima a decisão monocrática fundamentada em súmula ou jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, o que respeita o princípio da colegialidade, dada a possibilidade de submissão da decisão ao órgão colegiado por meio de agravo interno . 4. A decisão monocrática impugnada foi fundamentada no art. 932 e na Súmula 568/STJ, não apresentando qualquer vício. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
A decisão monocrática fundamentada em súmula ou jurisprudência consolidada dos tribunais superiores não viola o princípio da colegialidade, sendo possível sua revisão pelo órgão colegiado por meio de agravo interno
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 932, IV, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; AgInt no REsp 1408224/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2019; AgInt no REsp 1887023/DF, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.03 .2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer o agravo interno interposto e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 5 de dezembro de 2024 CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA Relator (TJ-CE - Agravo Interno Cível: 01207798020168060001 Fortaleza, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024) (Grifei)

Ademais, a decisão monocrática agravada examinou de forma fundamentada as teses deduzidas na apelação, enfrentando as preliminares de nulidade processual, prescrição e ilegitimidade passiva, bem como o mérito relativo à retenção indevida de valores e à configuração dos danos morais, com base na distribuição do ônus da prova e nos deveres inerentes ao mandato judicial . Não se verifica, portanto, qualquer usurpação de competência do colegiado ou afronta ao juiz natural, mas exercício regular da atribuição legalmente conferida ao relator.

Superada a alegação de nulidade, passa-se ao exame da preliminar suscitada pela agravada quanto à ausência de dialeticidade recursal.

Cumpre salientar que, embora o agravo interno seja, em tese, via adequada para submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão monocrática, o seu conhecimento está condicionado ao cumprimento do ônus de impugnação específica, de modo a evidenciar, de forma clara e direta, o desacerto dos fundamentos determinantes do decisum.

Nessa perspectiva, a dialeticidade recursal não se exaure na mera manifestação de inconformismo, exigindo que o recorrente estabeleça efetiva relação de confronto com as razões de decidir, indicando, com precisão, onde residiria o erro de fato ou de direito, a contradição interna, a omissão relevante ou a inadequação do critério jurídico adotado.

A exigência de dialeticidade, além de expressão do devido processo legal e do contraditório, revela-se elemento estrutural do sistema recursal, na medida em que delimita a devolutividade, preserva a racionalidade do debate e impede a utilização do recurso como meio de reabertura genérica do processo.

Por conseguinte, quando o recorrente deixa de atacar os fundamentos centrais da decisão impugnada, substituindo-os por alegações paralelas, dissociadas da motivação adotada, configura-se vício que obsta o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal substancial, na linha do que se extrai do regramento processual que impõe impugnação específica das razões decisórias e autoriza o não conhecimento de recursos manifestamente inadmissíveis.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA .
01) O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais sejam adequadas para impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos que embasaram a decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
02) A desconexão entre as razões do recurso de apelação e os fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, que obsta o conhecimento de recursos que deixam de atacar a razão de decidir. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50910943420208130024, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 15/09/2025, Câmaras Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 17/09/2025) (Grifei)

No caso concreto, observa-se que o agravo interno limita-se a sustentar, de forma genérica, a impossibilidade de julgamento monocrático, reiterando considerações abstratas sobre o princípio da colegialidade e o devido processo legal, sem enfrentar, de maneira específica, os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão agravada.

Com efeito, a decisão monocrática não se apoiou exclusivamente na técnica de julgamento unipessoal, mas desenvolveu fundamentação substancial acerca da ausência de prova de repasse dos valores levantados judicialmente, da responsabilidade do mandatário pela prestação de contas, da incidência dos arts. 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 667 e 668 do Código Civil, bem como da caracterização do dano moral em razão da retenção indevida de crédito trabalhista.

Entretanto, o agravante não demonstra em que ponto tais fundamentos estariam equivocados, nem apresenta argumentação apta a infirmar a conclusão adotada, limitando-se a questionar a forma de julgamento, sem dialogar com o conteúdo decisório. Não há impugnação concreta quanto à distribuição do ônus da prova, à inexistência de comprovante de repasse, à solidariedade reconhecida ou à adequação do quantum indenizatório.

Essa deficiência compromete a própria utilidade do agravo interno, pois impede a delimitação precisa do objeto devolvido ao colegiado, configurando ausência de dialeticidade. A simples reiteração de inconformismo genérico, desacompanhada de ataque específico aos fundamentos determinantes do julgado, não atende à exigência legal e inviabiliza o conhecimento do recurso.

Desse modo, ausente o indispensável cotejo analítico entre os fundamentos da decisão agravada e as razões do inconformismo, resta caracterizada violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

Diante do exposto,

NÃO

CONHEÇO
do presente Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026